Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707669-53.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA SILVA FEITOSA COIMBRA D E S P A C H O Ciente do parecer do Ministério Público acostado ao ID 31569138. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator